Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727887-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões (ID 72969762). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator